Tribunal: TJMT
Processo: 1037949-87.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037949-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), GRACIANO ANTONIO BARROS DA MATA - CPF: 035.453.246-48 (PACIENTE), JUÍZA DA DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - RENATA DO CARMO EVARISTO PARREIRA (IMPETRADO), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (PACIENTE), JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMELLA DOS SANTOS NOGUEIRA MOREIRA - CPF: 051.726.481-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. violência doméstica. descumprimento de medida protetiva de urgência. art. 24-a da lei maria da penha. prisão preventiva fundamentada em elementos concretos.
periculum
libertatis
demonstrado.
risco à
integridade da vítima. ordem denegada.

i. caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/06). O impetrante pugna pela revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares (art. 319, CPP), alegando ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de dolo na conduta.

ii
. questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 312 do CPP, especialmente no contexto da violência doméstica;
(
ii
)
avaliar a suficiência ou não das medidas cautelares diversas da prisão diante dos elementos concretos do caso.

iii
. razões de decidir

3.
A análise da suposta ausência de dolo e da versão defensiva sobre o descumprimento da medida protetiva demanda reexame aprofundado de provas e circunstâncias fáticas, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, tais como o acionamento do botão do pânico por dois dias consecutivos e o
registro criminal
e
nvolvendo

outros delitos de
violência doméstica.

5. A existência de registros criminais anteriores, inclusive por fatos similares
contra
outra vítima, fortalece a conclusão de risco real de reiteração delitiva e de abalo à tranquilidade da ofendida.

6. A persistência de temor e fragilidade emocional da vítima, revelada na audiência de instrução em que requereu ser ouvida sem a presença do acusado, reforça a necessidade da prisão preventiva para preservar sua integridade psíquica e garantir a efetividade da medida protetiva.

7. As medidas cautelares diversas da prisão,
na hipótese
, mostram-se insuficientes no caso concreto, diante do histórico e da
reiteração em delitos
, sendo a prisão necessária para garantir a ordem pública e proteger a vítima.

8. A prisão preventiva
é
sujeita à reavaliação periódica pelo juízo processante, conforme prevê o art. 316, parágrafo único, do CPP, não se
confundindo com antecipação de pena.

iv
. dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A presença de elementos concretos indicativos de risco de reiteração delitiva, histórico de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva justifica a manutenção da prisão preventiva.

2.
A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão deve ser avaliada com base no contexto fático do caso, especialmente quando há indicativos de temor persistente da vítima e reincidência de condutas agressivas.

3.
A análise aprofundada de versões defensivas que envolvam discussão sobre dolo ou tipicidade da conduta é incabível na via do habeas corpus, por demandar instrução probatória.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 312, 316, parágrafo único, e 319; Lei n. 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
N.U 1045347-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 16.12.2025, DJE 20.12.2025.

TJMT
, N.U 1036488-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 11.11.2025, DJE
15.11.2025.

TJMT
, N.U 1036790-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 16.12.2025, DJE 20.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
GRACIANO ANTONIO BARROS DA MATA
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, em razão de ato proferido nos autos do
Auto de Prisão em Flagrante n. 1021224-91.2025.8.11.0042
, instaurado para apuração de suposto
descumprimento de medida protetiva de urgência
(art. 24-A da Lei n. 11.340/06).

Narra o Impetrante que o paciente foi preso em
22/10/2025
e que, na audiência de custódia realizada em
23/10/2025
, o flagrante foi
convertido em prisão preventiva
.

Sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e afirma que o paciente
não tinha intenção
de
descumprir as medidas protetivas impostas
.

Assevera que, no dia dos fatos,
Graciano
estaria em
atividade laboral
nas imediações da residência da vítima,
sem saber
que ela residia naquele bairro, e que, tão logo alertado pelo equipamento de monitoramento,
teria se retirado
da região.

Aduz, ainda, que a decisão constritiva estaria amparada em
fundamentação genérica
, e que seriam suficientes
medidas cautelares diversas
(art. 319 do CPP), requerendo, ao final, a
revogação da prisão preventiva
e a expedição de
alvará de soltura
.

A liminar foi
indeferida
(Id. 325132865).

As
informações
foram
prestadas
(Id. 330677884).

A
d. PGJ
opinou pela
concessão da ordem
, para revogar a prisão preventiva, mantendo-se o monitoramento eletrônico e as medidas protetivas (Id. 332539381).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Ricardo Gomes de Almeida

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O paciente
GRACIANO ANTONIO BARROS DA MATA
foi denunciado nos autos n.
1021626-75.2025.8.11.0042
pela suposta prática do delito previsto no
art. 24-A da Lei n. 11.340/06
, porque, em
22/10/2025
, por volta de
20h
, na
Rua B, n. 44, Bairro Parque Cuiabá
, teria
descumprido decisão judicial
que deferiu
medidas protetivas de urgência
em favor de sua
ex-companheira
,
Sâmella
dos Santos Nogueira Moreira
,
nos autos n.
1016675-38.2025.8.11.0042
.

Conforme consta, as medidas foram deferidas em
23/08/2025
e o paciente foi devidamente
intimado em 24/08/2025
,
ficando proibido de se aproximar da vítima (distância mínima de
500m
), bem como de manter contato por qualquer meio e de frequentar locais de convivência desta.

Não obstante, entre os dias
21 e 22/10/2025
, o
“Botão do Pânico”
da vítima foi acionado por
duas vezes
, indicando a aproximação do paciente em possível descumprimento à ordem judicial.

A vítima acionou a polícia, o paciente foi
preso em flagrante
e, posteriormente, a prisão foi
convertida em preventiva
, sob o fundamento da necessidade de
garantia da ordem pública
e do risco à
integr
i
dade da ofendida
.

Pois bem.

A principal linha argumentativa da Defesa, no sentido de que o paciente estaria apenas trabalhando nas imediações, sem intenção de se
aproximar da vítima, e que teria se afastado ao perceber o alerta do monitoramento, demanda
incursão aprofundada no conjunto fático-probatório
, com análise de circunstâncias, dinâmica dos fatos, ciência do destinatário da medida, alcance espacial da proibição e eventual excludente de tipicidade ou dolo.

Tais questões, com a devida vênia,
confundem-se com o mérito da ação penal
já em andamento
, especialmente com a própria aferição acerca da ocorrência (ou não) do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, matéria a ser solucionada sob o crivo do contraditório, no juízo natural, não se prestando o habeas corpus a substituir a instrução criminal nem a reavaliar, em profundidade, a versão defensiva em detrimento dos elementos colhidos no flagrante.

No caso, a prisão preventiva encontra suporte em
dados concretos
extraídos do contexto delineado: a notícia de aproximação do paciente por
dois dias consecutivos
, o acionamento de mecanismos de proteção (como o “botão do pânico”) e a necessidade de intervenção da
Patrulha Maria da Penha
, elementos que, nesta quadra processual, evidenciam
risco real de reiteração/continuidade
e de abalo à tranquilidade e à
integridade psicológica
da vítima.

Em delitos praticados no contexto da violência doméstica, a tutela cautelar não se volta apenas a uma noção abstrata de ordem pública, mas também
,
e com especial relevo
,
à
efetividade das medidas protetivas
e à
segurança física e psíquica
da ofendida, finalidade compatível com o art. 312 do CPP e reforçada pela própria lógica protetiva da Lei Maria da Penha.

Não bastasse, verifica-se que
o episódio não se revela isolado na vida do paciente
, que
ostenta

outros registros criminais
, inclusive anotações relacionadas à violência doméstica contra outra vítima (
v.g.
, autos n.
1018335-67.2025
), circunstância que, somada ao suposto descumprimento das medidas protetivas ora apurado,
eleva o risco de reiteração delitiva
.

Nesse cenário, a prisão preventiva mostra-se
proporcional e necessária
para interromper ciclos de violência, prevenir novas investidas e preservar a credibilidade e a efetividade das determinações judiciais impostas no âmbito protetivo.

Colho deste e. TJMT:

“
(...)
A prisão preventiva está legitimada quando fundada em elementos concretos que revelem risco de reiteração delitiva e gravidade da conduta, especialmente em contexto de violência doméstica. A existência de inquérito anterior por fatos semelhantes (...) autoriza a custódia cautelar, nos termos do Enunciado n. 6 do TJMT.
(...).
”

(N.U 1045347-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/2025)

“(...). O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de registros criminais envolvendo contexto de violência doméstica, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a integridade física e psicológica da
vítima.
”
(N.U 1036488-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 15/11/2025)

Por fim, a
necessidade da custódia também
fica evidenciada
diante de informação colhida em consulta ao feito de origem: consta que, em
08/01/2026
, foi realizada
audiência de instrução
, ocasião em que a
vítima manifestou

interesse em ser ouvida sem a presença do acusado
, o que sinaliza
temor
e
fragilidade emocional
ainda persistentes.

Esse dado superveniente
(
longe de irrelevante
)
é coerente com a finalidade cautelar de
evitar constrangimento, intimidação e reiteração psicológica
, preservando a segurança da vítima, em especial quando a experiência demonstra que a mera imposição formal de afastamento pode não ser suficiente para neutralizar o risco, principalmente em histórico de reincidência de condutas de mesma natureza.

Embora as medidas cautelares diversas da prisão sejam, em regra, preferíveis, sua aplicação exige juízo concreto de
suficiência
.

Diante do contexto descrito (descumprimento de medida protetiva; registros indicativos de reiteração;
temor atual da vítima
manifestado na audiência), não se mostra recomendável, por ora, a substituição por
cautelares
menos gravosas, sob pena de
esvaziamento da tutela protetiva
e exposição da vítima a novos episódios de violência ou coação indireta.

Destaco:

“
(...).
3. A prisão preventiva deve ser mantida quando o decreto constritivo estiver fundamentado em dados concretos que evidenciam o
periculum
libertatis
e o risco de reiteração delitiva, especialmente em crimes de violência doméstica. 4. O descumprimento de medidas protetivas demonstra a insuficiência das cautelares diversas da prisão, justificando a segregação cautelar.
(...).”
(N.U 1036790-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/2025)

De todo modo, ressalto que a prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, porquanto permanece sujeita à
reavaliação periódica
pelo juízo processante, nos termos do
art. 316, parágrafo único, do CPP
, à vista do avanço da instrução e de eventual alteração do quadro fático.

Assim, não obstante o respeitável parecer ministerial,
dele divirjo
, por entender que os documentos relativos à suposta atividade laboral do paciente no local
não afastam, de plano
, a narrativa de constrangimento e temor apresentada pela vítima, nem elidem, nesta via estreita, o j
uízo cautelar. Soma-se a isso o fato de que o
histórico
do paciente e os
elementos supervenientes
do feito evidenciam risco atual à
ordem pública
e à
integridade psicológica
da ofendida.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026